Tribunal: TJSP
Processo: 1062123-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Insurgência contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente a conversão de licença-saúde a licença decorrente de acidente do trabalho. Laudos decorrentes de perícia pelos quais, a despeito dos atestados médicos apresentados pela autora, se concluiu a respeito da inexistência de nexo de causalidade. Sentença mantida. Apelação improvida,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Insurgência contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente a conversão de licença-saúde a licença decorrente de acidente do trabalho. Laudos decorrentes de perícia pelos quais, a despeito dos atestados médicos apresentados pela autora, se concluiu a respeito da inexistência de nexo de causalidade. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.